Tribunal: TJSP
Processo: 2031768-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, obscuridade e contradição – Inexistência – Mero inconformismo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2031768-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FUNDIÇÃO JUPTER LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARBOW
RESINAS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e BENTOMAR INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031768-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
2031768-12.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Fundição Júpter Ltda (em recuperação
judicial) e outras
Embargado: Luiz Henrique dos Santos
Interessada:
Cabezón
Administração
Judicial
Eireli (Administradora Judicial)
No na origem: 0019907-25.2018.8.26.0100
Voto 16130-EDJV
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, obscuridade e
contradição Inexistência Mero inconformismo Embargos
rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento interposto pela embargante
contra decisões proferidas pelo r. Juízo de
Direito da 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca da Capital (fls. 119/124).
A embargante aduz, em síntese, que o
acórdão se ressente de omissão, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031768-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
considerada a teoria do fato gerador e, por se
tratar
de
crédito
acessório
(honorários
do
patrono do credor), deve seguir o principal
(crédito trabalhista), devendo ser considerado o
período laboral nas reclamações trabalhistas, o
que
torna
concursais
as
condenações
daí
decorrentes, nos termos do artigo 49 da Lei
11.101/2005. Requer o acolhimento dos embargos de
declaração para que o crédito enfocado seja
habilitado na Classe I (Trabalhista).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, só servindo os
presentes embargos para expressar o inconformismo
da embargante, não sendo possível alterar o
comando já pronunciado.
A
embargante
repete,
nos
presente
embargos, as alegações trazidas nas razões do
agravo de instrumento.
A
doutrina
e
a
jurisprudência
têm
admitido o uso dos embargos declaratórios com
efeito infringente do julgado, mas apenas em
caráter excepcional, quando manifesto o equívoco
e não existindo no sistema legal outro recurso
para
a
correção
do
erro
identificado
(RTJ
101/1.311), o que não é o caso dos autos. Esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031768-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
modalidade de recurso só viabiliza pronunciamentos de caráter integrador ou
retificador, para afastar obscuridades, omissões
ou contradições e complementar o conteúdo da
decisão já proferida. Não se prestam a um
indevido reexame da causa (RTJ 114/885, 116/106,
118/714, 134/1296 e 134/836).
A decisão de primeiro grau foi mantida
porque, em suma, o crédito em questão só foi
constituído depois do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial.
Repete-se que:
“O crédito em tela decorre de honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em sentença, que foi proferida em
12 de abril de 2017 (fls. 3 e 5 dos autos
de origem), que julgou ações trabalhistas
de Helder Alexandre Amaral e Adonias Braga
da Silva.
A recuperação judicial das agravantes,
por sua vez, foi distribuída em 1o de julho
de
2016,
tendo
sido
deferido
seu
processamento em 22 de novembro de 2016.
O crédito, portanto, comparadas tais
datas, é extraconcursal, não sendo viável a
habilitação pretendida pela recorrente.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031768-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
O texto legal não deixa qualquer
dúvida quanto a esta restrição, não sendo
viável sua ultrapassagem, cabendo ressaltar
que a origem da verba honorária é uma
condenação apenas tornada definitiva com o
trânsito em julgado, inexistindo caráter de
acessoriedade com relação ao crédito do
processo em que foi pronunciada, conforme o
§ 14 do artigo 85 do CPC de 2015 e o artigo
23
da
Lei
8.906/1994
(Estatuto
da
Advocacia).
Os
honorários
sucumbenciais
constituem uma verba de caráter autônomo,
conforme
o
explicitado
na
legislação
vigente e isso não pode ser ignorado
(colocando-se, nesse mesmo sentido, voto
vencido
proferido
pelo
Ministro
Marco
Aurélio Belizze, quando do julgamento do
Recurso Especial 1.443.750-RS, datado de 20
de outubro de 2016).
O título executivo judicial, então,
foi
formado
após
o
ajuizamento
e
deferimento do processamento da recuperação
judicial
das
recorrentes,
não
sendo
existente ainda, naquela época, o crédito
aqui discutido, que, como consequência,
deve ser tido como extraconcursal, a teor
do disposto no “caput” do artigo 49 da Lei
11.101/2005.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031768-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Não há vício, assim, a ser sanado,
inexistindo enquadramento junto ao artigo 1.022
do CPC de 2015.
Os presentes embargos só servem para
veicular o inconformismo da embargante, não sendo
viável alterar o comando já pronunciado, que se
acha devidamente fundamentado.
Cabe, ainda, frente ao teor das razões
recursais formuladas, ressaltar que não se aplica,
ao caso concreto, a suspensão ordenada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, em virtude de terem
sido afetados os Recursos Especiais 1843332/RS,
1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1840531/RS
para julgamento com caráter repetitivo (Tema
1.051).
O
objeto
de
apreciação
pela
Corte
Superior está fixado na: “Interpretação do artigo
49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a
definir se a existência do crédito é determinada
pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em
julgado da sentença que o reconhece.” No caso em
apreço, porém, tanto o fato gerador (contratação
do advogado como mandatário, com a outorga de
poderes de representação para atuar em reclamação
trabalhista), quanto o trânsito em julgado da
condenação
proferida
na
Justiça
do
Trabalho
ocorreram após o pedido de recuperação judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2031768-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
de maneira que não persiste o enquadramento na
afetação realizada.
Destarte,
ausentes
os
vícios,
são
incabíveis os embargos de declaração utilizados
com a indevida finalidade de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ
164/793),
nada
havendo para ser alterado.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator